Tribunal: TJMT
Processo: 1070794-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070794-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO VIDAL DA SILVA - CPF: 807.490.381-87 (RECORRENTE), MATHEUS VINICIUS MIRANDA - CPF: 050.097.731-39 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. obrigação de fazer e danos morais. APLLE. VENDA DE APARELHO CELULAR

DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DAS PARTES.
CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO.

IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE CARREGADOR DEVIDA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

1. O reclamante afirmou que fora vítima de uma venda casada perpetrada pela reclamada, a qual lhe vendeu o aparelho celular desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.

2. A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador, sem qualquer justificativa plausível, afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço.

3. No entanto,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a mera venda casada, por si só, não é capaz de geral o dano moral indenizável.

4. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer a venda casada, condenando a reclamada ao pagamento de R$219,00, bem como, indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA alegou ausência de venda casada sob o fundamento, dentre outros, de ausência de prática abusiva, inexistência de onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor e cumprimento do dever de informação. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformado, o reclamante JULIO VIDAL DA SILVA pugnou pela reformada da sentença, a fim de haver condenação da reclamada à indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023